Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-81.2019.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001187-81.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - CPF: 156.172.541-20 (APELANTE), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ (VÍTIMA), VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 028.350.911-22 (VÍTIMA), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E INCÊNDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o recorrente
pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, CP) e incêndio qualificado (art. 250, §1o, II, “a”, CP),
à
pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto.

A Defesa sustenta que o veredi
c
to

do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento. Alternativamente, requer a aplicação da detração penal para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
veredi
c
to
do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto à exclusão da legítima defesa; (
ii
) determinar se é possível a aplicação da detração penal no âmbito do julgamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri goza de soberania na apreciação da prova, sendo legítima a rejeição da tese defensiva de legítima defesa, desde que amparada em elementos consistentes dos autos, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/1988.

A tentativa de homicídio praticada pelo apelante foi comprovadamente motivada por vingança, após disputa judicial pela posse de imóvel, tendo ele agido com premeditação, armado com coquetéis
molotov
,
iniciando incêndio e agredindo a vítima com cacos de vidro.

Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de testemunha policial confirmam a dinâmica dos fatos e a intenção homicida do apelante, afastando qualquer alegação verossímil de legítima defesa.

O crime de incêndio qualificado, na forma do art. 250, §1o, II, “a”, do CP, é crime de perigo concreto, sendo irrelevante a extensão do dano causado, desde que presente o risco à vida ou integridade de terceiros, como efetivamente constatado no caso.

O pedido de detração penal deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, por força do art. 66, III, da LEP, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal do Júri pode rejeitar a tese de legítima defesa quando a versão acusatória estiver respaldada por provas firmes, coerentes e harmônicas.

O crime de incêndio qualificado consuma-se com o perigo concreto à vida ou patrimônio de terceiros, ainda que não haja destruição efetiva.

A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II; 121, §2o, I; 250, §1o, II, “a”; LEP, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 857780/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26.03.2025; TJMT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJe 18.12.2024; TJMT, N.U 0012804-58.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001187-81.2019.8.11.0006

APELANTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

1
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres/MT
,
nos
autos da ação penal (PJe

0001187-81.2019.8.11.0006
)
que
o condenou
pela prática do delito
de homicídio qualificado tentado
(
art.
121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II
, do CP)
e
incêndio
qualificado
(
art
.
250, §1o, II, “a”,
do CP)
, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (ID 264935335)

Em suas razões recursais, a Defesa alega qu
e
a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e realização de novo júri.

Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal para progressão de regime.

(ID 273753356)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D
278467869)

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr
.
Gill Rosa
Fechtner
– ID 281745866)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“que no dia 02/02/2019, por volta das 04:30horas, na Rua
Maclouds
, Bairro Jardim do Trevo, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado causou incêndio, em casa destinada à habitação, expondo a perigo a vida, o patrimônio e a integridade física das vítimas Vinicius da Silveira Cruz e
Ueslen
Andrade
Bonfin
.

Consta ainda dos autos do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o indiciado, por motivo torpe, tentou matar a vítima Vinicius da Silveira Cruz, desferindo lhe golpes pelo corpo com caco de vidro, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, a vítima Vinicius demandou judicialmente com o indiciado acerca da propriedade do imóvel palco dos fatos, sendo que o ofendido Vinicius
logrou-se
vitorioso.

Inconformado com o resultado da ação judicial, o indiciado municiou-se de diversas garrafas contendo combustível e deslocou-se até a referida residência, onde saltou o muro e, de plano, ateou fogo em uma motocicleta, instante em que as vítimas, que lá dormiam, acordaram.

A vítima
Ueslen
, então, passou a conter o fogo, tendo, inclusive, sofrido queimaduras, ao passo em que o ofendido Vinícius investiu contra o indiciado, impedindo-o de atear fogo na casa. Contudo, ao ser impedido de executar o incêndio, o indiciado tentou matar a vítima Vinícius, quebrando uma das garrafas que continha combustível e utilizando os cacos para golpeá-lo nos pés, no crânio e no abdômen, além de causar-lhe lesões nos olhos, provocadas por combustível.

Restou apurado que o indiciado deu início a um crime de homicídio contra a vítima Vinícius, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista a intervenção do ofendido
Ueslen
. Apurou-se,
ademais, que o indiciado agiu por motivo torpe, consistente no fato de ter sido impedido pela vítima Vinícius de atear fogo na residência dele.

Assim agindo, praticou o indiciado Valeriano da Silva Maia Neto as condutas típicas previstas no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, II, e no artigo 250, § 1o, inciso I, alínea “a”, todos do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado, interrogado e, ao final, pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca e condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se, na instrução, a vítima e as testemunhas do rol abaixo”.
(ID 264934751)

Na fase
judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o apelante

nos exatos termos da denúncia, e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri
.

Alega o apelante que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto desconsiderou a tese de legítima defesa.

Todavia, tal argumentação não se sustenta frente ao acervo probatório robusto e convergente, que embasou a condenação.

Inicialmente, importa reafirmar o princípio da soberania dos
veredictos

d
o Tribunal do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, segundo o qual cabe aos jurados, representantes do povo, decidir acerca da materialidade e da autoria delitiva, bem como acolher ou afastar as teses defensivas, desde que haja suporte nos autos.

No caso concreto, a tese de legítima defesa foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença, que, de forma soberana e fundamentada nos elementos constantes dos autos, a rejeitou, acolhendo a narrativa acusatória, amplamente corroborada por testemunhos coerentes e provas materiais.

A vítima Vinícius da Silveira Cruz, em depoimento judicial detalhado e isento de contradições, afirmou:

"O Valeriano pulou o muro, se não me engano com dezoito garrafas de
molotov
, e foi tacando fogo na casa e na moto do
Ueslen
. Quando vi isso,
saí correndo e entrei em luta corporal com ele. O
Ueslen

tava
apagando o incêndio, tentando salvar a moto dele. Durante a briga, o Valeriano estava com um caco de vidro e me feriu nas costas, pescoço, e até hoje tenho cicatrizes. Tentei conversar, pedir
pra
parar, mas ele continuou me agredindo.

Pergunta
do
Jurado
: O senhor partiu para cima
pra
agredir o Valeriano ou o senhor partiu para cima para defender o patrimônio, a casa e a vida do senhor e do senhor
Ueslen
?

Vinícius:
Eu parti
pra
cima para defender, porque quando acabou a

luta, que o
Ueslen

imobilizou ele
, a gente chamou a polícia, e não teve agressão quanto a ele, teve só a imobilização dele, ele ficou no chão aguardando a polícia chegar”
(mídia
áudio
visual – ID 264935331)

Tal versão foi integralmente confirmada pelo ofendido
Ueslen
Andrade Bonfim:

“Eu e o Vinicius estava dormindo na casa, porque ele tinha ganhado a causa né;
ai
o Vinicius vamos dormir na casa, falei vamos, ai nos dormimos e de madrugada, umas cinco mais ou menos, cinco horas mais ou menos, de repente, eu vi uma garrafa de (...) contra minha moto, na casa, o Vinicius foi pra cima ele quebrou uma garrafa na cabeça do Vinicius; minha moto lava pegando fogo e enquanto eu apagava o fogo ele estava tentando matar o Vinicius”
(mídia áudio visual – ID 264935331)
.

Ademais, o policial militar
Odilson
Dias de Magalhães, que atendeu a ocorrência,
ratificou a versão das vítimas
, declarando que:

"
que era por volta das 5h da manhã quando fomos atender uma ocorrência onde o proprietário de uma residência havia detido uma pessoa que tinha tentado praticar furto, chegamos ao local nos deparamos com o senhor Vinicius tinha detido o senhor Valeriano, o qual estava tentando atear fogo em sua motocicleta, o senhor Vinícius nos relatou que estava tendo uma briga judicial com o senhor Valeriano, onde os mesmo se encontravam e que o senhor Vinícius estaria naquele local com o intuito de limpar o imóvel e quando foi esse horário o senhor Valeriano compareceu ao local,
tanto
acesso ao
imóvel

pelo muro, pois
encontramos
uma escada pelo lado de fora do local e uma caixa contendo várias garrafas com gasolina, o famoso coquetel
homolotófico
, umas das garrafas ele abriu e começou a jogar combustível na motocicleta do senhor Vinícius, momento em que o senhor Vinícius viu ele ateando fogo na motocicleta, onde os dois entraram em luta corporal,
e uma dessas garras veio a quebrar causando várias lesões no seu Vinícius, lesões consideravelmente graves né (...)

a caixa contendo as garrafas estava no quintal do imóvel, tinha uma caixa amarrada na corda que a ponta ela vinha do outro lado da rua, aonde se encontrava a escada encostada
”
(
mídia áudio visual
-
ID 264935331)
.

No caso em análise, a tese de legítima defesa não se sustenta diante do conjunto probatório. Ainda que o ofendido Vinícius tenha entrado em luta corporal com o apelante, o fez para impedir que este ateasse fogo na residência, conforme relatado em juízo.

A instrução revelou que, durante o confronto, o apelante golpeou a vítima com cacos de vidro em regiões vitais do corpo, como o pescoço, a cabeça e o abdômen, mesmo após
esta

rogar que cessasse
com

as agressões, propondo uma solução pacífica
(mapa topográfico – ID 264934769)
.

Tal persistência evidencia um claro propósito homicida, incompatível com qualquer reação meramente defensiva.

As testemunhas apresentaram relatos firmes e coerentes, descrevendo uma sequência lógica dos fatos, sem indícios de simulação ou conluio.

Não se tratou de um embate ocasional, mas de uma ação deliberada e violenta, protagonizada por quem se dirigiu ao local portando material inflamável, iniciou um incêndio criminoso e, diante da tentativa da vítima de conter o dano, passou a agredi-la com brutalidade.

A alegação de autodefesa, portanto, é destituída de verossimilhança. Foi a vítima quem reagiu para impedir a consumação de um crime, e não o contrário.

Nesse contexto, o Conselho de Sentença, de forma soberana e amparada nos elementos dos autos, rejeitou com acerto a tese defensiva e acolheu a versão acusatória, amplamente respaldada por provas consistentes e harmônicas.

A insurgência defensiva quanto à configuração da forma consumada do crime de incêndio
também
não merece prosperar.

Nos termos do artigo 250 do Código Penal, trata-se de delito de perigo concreto, cuja consumação independe da efetiva destruição ou
dano
aos bens jurídicos tutelados.

Basta, para sua caracterização, que o fogo possua potencialidade real de expor a perigo a incolumidade pública, a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros, o que, no presente caso, restou amplamente demonstrado.

A conduta do apelante revelou inequívoca intenção de causar dano e provocar temor, motivada por conflitos anteriores relacionados à posse do imóvel. O local atingido era inequivocamente destinado à moradia e, no momento dos fatos, encontrava-se ocupado, sendo certo que as vítimas dormiam em seu interior. Essa circunstância atrai, de forma indiscutível, a incidência da qualificadora prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Comprovou-se, ainda, que o apelante ateou fogo na motocicleta pertencente à vítima
Ueslen
e
jogou
gasolina
n
a residência, expondo concretamente os moradores a risco de morte, lesões e danos patrimoniais.

Tal contexto
torna

eviden
te
,
não apenas a consumação do delito, como também a gravidade e a periculosidade da conduta praticada.

O laudo pericial juntado aos autos corrobora essa conclusão ao registrar expressamente que:

“O foco de incêndio localizou-se na parte externa da residência, junto à motocicleta. Houve carbonização parcial do veículo e início de propagação das chamas na parede lateral da casa, sendo o fogo contido por moradores.”
(ID 264934772)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“O crime de incêndio é caracterizado como crime de perigo comum, cuja consumação prescinde de efetiva lesão a bens jurídicos específicos, bastando o potencial de alastramento do fogo.”
(STJ, AgRg no HC 857780/ES, Ministra Daniela Teixeira, DJe 26/03/2025)

Em linha semelhante, esta Corte já assentou que:

“O crime de incêndio em casa habitada exige a comprovação do perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio, evidenciado no caso pelos laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatos da vítima.”
(TJMT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJe 18/12/2024)

Diante desse cenário, mostra-se incabível qualquer mitigação da tipicidade ou reclassificação da infração para a forma tentada, sendo plenamente caracterizada a consumação do crime de incêndio qualificado, em sua forma prevista no artigo 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal.

Ressalte-se que a pretensão de detração do período de prisão preventiva constitui matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Em situação semelhante,

decidiu esta e. Câmara:

“
O período de prisão preventiva e domiciliar deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, e não pelo Tribunal, para fins de progressão de regime, conforme dispõe o art. 66, III, da Lei de Execuções Penais (LEP)
”
.

(N.U 0012804-58.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 18/10/2024)

Com efeito, o Tribunal

não pode substituir o juiz

natural, acercada matéria,

sob pena de violação ao princípio

do duplo grau de jurisdição,

por supressão de instância (TJMT,

AgExPe
NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG,
AgExPe
no 1.0079.15.042166-1/001 - Relator:

Des. Fortuna
Grion
- 30.7.2020).

Portanto, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos

pelo apelante para fins de progressão

de regime,

nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025